Tribunal: TJES
Processo: 0000713-18.2017.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-18.2017.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDO SALVADOR
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000713-18.2017.8.08.0054
Recorrente: VANILDO SALVADOR

Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGOU O AUTOR, EM SÍNTESE, TER FIRMADO COM O BANCO REQUERIDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EM RAZÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSERÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME NOS CADASTROS DE DEVEDORES, AJUIZOU, EM 2011, AÇÃO CONTRA O RÉU. NOS AUTOS 054.11.000296-8, FORA DETERMINADA A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E DECLARADA A NULIDADE DO DÉBITO REFERENTE A PARCELA N° 49 DO CONTRATO DE
LEASING
N° 82602-000000021290143. ADUZIU QUE FOI SURPREENDIDO COM NOVA COBRANÇA DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE AO MESMO CONTRATO DE
LEASING
N° 82602-000000021290143 JÁ QUITADO. ALÉM DISSO, ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA O BANCO REQUERIDO NÃO REALIZOU A ENTREGA DO RECIBO DO VEÍCULO FINANCIADO E QUITADO PARA QUE PUDESSE SER REALIZADA A TRANSFERÊNCIA. EM RAZÃO DE TAIS FATOS, PEDIU A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO DOCUMENTO DE N° 9929217325 COM VENCIMENTO EM 17/04/2017 E A DETERMINAÇÃO DA ENTREGA DO RECIBO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE PREENCHIDO.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ARGUINDO PRELIMINARMENTE A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NO MÉRITO, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL SOB A ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONSUBSTANCIADA NA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. ARGUMENTOU QUE NÃO PRATICOU NENHUMA CONDUTA ILÍCITA E QUE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO PASSAM DE MERO ABORRECIMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral e
EXTINTO
o processo com base no art. 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a inexistência do débito relacionado a fatura de n° 9929217325 (fi. 14), referente ao contrato n 82602 - 21290143, devendo a requerida abster-se de efetuar futuras cobranças. Sem condenação em custas e honorários, na forma do artigo 55 da Lei n 9 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA PARCIAL REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR O RECORRIDO EM DANOS MORAIS, CONFORME PETIÇÃO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO. MUITO EMBORA TENHA RESTADO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A COBRANÇA REALIZADA PELO BANCO RECORRIDO É INDEVIDA, TENHO QUE
A MERA COBRANÇA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. ISTO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL. COM EFEITO,
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.

(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

__________________________

(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)